Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COAUTORIA COMPROVADA. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DESNECESSÁRIA. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DA CAUSA EXCEDENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça o entendimento de que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, normalmente realizados às escondidas e sem testemunhas oculares, possui especial relevância, mormente quando firme e coesa com as demais provas dos autos.
2. Não há falar em exclusão das causas de aumento pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal), quando comprovada a prática do delito por dois agentes e com o emprego de faca, mediante as declarações firmes e seguras da vítima nas fases judicial e extrajudicial, reforçadas pelos relatos dos policiais.
3. É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando ficar demonstrada por outros meios.
4. Tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma ou mais delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.
5. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
6. Recurso parcialmente provido.